Tribunal: STF
Processo: Pet 1286
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO
ENTRE ESTADO-MEMBRO E AUTARQUIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FEDERAL.
INOCORRÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO.
Tratando-se de ação em que unidade federada pretende afastar termo de
embargo e auto de infração lavrados por autarquia integrante da
administração indireta federal (IBAMA), que possui estrutura
administrativa nos Estados -- superintendências regionais -- não
prevalece a competência originária do Supremo Tribunal Federal.
Inocorrência, ademais, de controvérsia que tenha colocado em risco o
equilíbrio do sistema federativo brasileiro, interesse maior preservado
no art. 102, I, f, da Carta Magna.
Agravo regimental improvido.